Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0722556-17.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA PACIENTE: MARCELO ANTONIO PEREIRA DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO ANTONIO PEREIRA DA SILVA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Em breve síntese, informa a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/12/2020 e oferecida denúncia em seu desfavor. Por ocasião do interrogatório, em audiência de instrução, lhe foi negado o direito de somente responder as perguntas da Defesa, razão pela qual manteve-se em silêncio, o que tolheu o seu direito de defesa, caracterizando constrangimento ilegal. Aduz que “não obstante, mesmo com a ilegalidade acima mencionada, foi encerrada a instrução, e, tendo sido facultado às partes a apresentação dos memoriais”, sendo os autos conclusos para sentença em 25/01/2022, ou seja, há quase 6 (seis) meses. Sustenta, assim, excesso de prazo para a prolação da sentença e discorre acerca da possibilidade de liberdade provisória para crimes de tráfico de drogas. Diz que a última decisão de reavaliação da prisão preventiva do paciente foi feita na data de 16/03/2022 e em 16/06/2022 houve o decurso de prazo para nova revisão da necessidade da segregação cautelar. Pede a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “ainda que mediante arbitramento de fiança ou monitoramento eletrônico”. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. O pedido liminar foi indeferido (ID 37119474 - Pág. 1/3.). As informações foram prestadas (ID 38105356). Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID Página 1/4). É o breve relatório. Como visto o presente writ foi impetrado em benefício do paciente MARCELO ANTONIO PEREIRA DA SILVA BARBOSA, com fundamento no excesso de prazo injustificável na formação da culpa, pois, ainda não havia prolação da sentença, mesmo há quase 6 (seis) meses após encerrada a instrução. Ainda, questiona o decurso do prazo para a revisão, pelo Juízo de origem, da necessidade de segregação cautelar. Quanto à alegação de excesso de prazo injustificável na formação da culpa, verifica-se que já houve encerramento da instrução processual (enunciado 52 da Súmula do STJ) e prolação de sentença condenatória em 09/08/2022 (ID 38105357 - Pág. 2/114), ficando, desse modo, superada a alegação de excesso. No tocante ao descumprimento do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o Supremo Tribunal, ao julgar a ADI 6.581, fixou o entendimento no sentido de que o prazo de 90 (noventa) dias para a reavaliação dos requisitos da prisão preventiva não é peremptório, de modo que eventual atraso não implica automaticamente em ilegalidade da constrição cautelar, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No caso analisado, a MM Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, expressamente se manifestou sobre a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente, de sorte que também resta superada a alegação de inobservância do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Por último, tendo sido proferida sentença na origem, a prisão preventiva nela mantida passa a ter novo título que a fundamenta, razão pela qual o writ ajuizado antes da sua prolação fica prejudicado. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. Na sentença condenatória, foi novamente analisado o cenário fático- processual, entendendo-se necessária a manutenção da custódia do réu, pois, além de ainda estarem presentes as causas que a determinaram, agora tal medida é reforçada com novo fundamento, ou seja, como um efeito da própria condenação penal (a reprimenda fixada). 2. Ora, a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade, com novos fundamentos para justificar a prisão preventiva conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar (AgRg no HC n. 461.932/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/08/2019). 3. Agravo regimental improvido (AgRg no RHC 157.779/MA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/02/2022). 3. [...] In casu, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do agravante, agregando fundamentos novos ao decreto prisional, tendo ressaltado que: "Sendo conveniente assegurar a aplicação da lei penal em consideração ao crime praticado e tempo de pena arbitrada, preserva-se o estado de custódia do processado". Dessa forma, quanto à ausência de fundamentos da prisão preventiva, o pleito encontra-se prejudicado (AgRg no HC n. 712.721/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 02/03/2022). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 717.891/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) Vê-se, pois, que a impetração perdeu completamente o seu objeto inicial. De acordo com o art. 89, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Vejamos: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;(...)” (Grifo nosso) Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal cc artigo 89, inciso XII do RITJDFT. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator